Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-41.2014.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1004481-41.2014.8.26.0408/50003,
da
Comarca
de
Ourinhos, em que é embargante ALL AMÉRICA LATINA
LOGÍSTICA MALHA SUL S/A, é embargado COARACY ANTONIO
LAS CASAS MOURA LACERDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-41.2014.8.26.0408/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1004481-41.2014.8.26.0408/50003
COMARCA: OURINHOS 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
EMBARGADO: COARACY ANTONIO LAS CASAS MOURA LACERDA
VOTO No 28.340
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
RUMO MALHA PAULISTA S/A (All América Latina Logística
Malha Sul S/A) contra acórdão da Câmara Especial de
Presidentes que, em demanda indenizatória, negou
provimento
a
agravo
interno.
Insiste
na
culpa
exclusiva da vítima, por haver passagem oficial de
pedestres próxima ao local, insistindo na falta de
nexo causal. Requer, assim, a aplicação do tema 517
(Recurso Especial repetitivo no 1.210.064/SP).
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 28a Câmara de Direito
Privado assinalou que a ré descurou-se da obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-41.2014.8.26.0408/50003 - Voto no
3
implantar dispositivos de proteção e segurança ao
longo de suas faixas de domínio, de modo a impedir o
trânsito de pedestres no local, ressaltando: “No caso
em tela, conforme se depreende do conjunto probatório
carreado aos autos, a vítima fez uso de uma passagem
clandestina, um trilho, que comumente era utilizado
por outras pessoas para atravessar da Rua Júlio Mori
para Rua Cambará. Também consta que a vegetação
existente no local era alta e prejudicava a visão do
maquinista. Assim, está evidenciada a responsabilidade
da ré, empresa de transporte ferroviário, diante da
ausência de medidas de segurança destinadas a prevenir
acidentes” (fls. 451).
A partir desse quadro fático, os d.
julgadores reconheceram a concorrência de causas para
o atropelamento discutido nos autos, a atribuir a
responsabilidade da concessionária pela falha na
prestação do serviço de transporte, e a configurar,
segundo a doutrina administrativista, a culpa da
empresa pela falha objetiva do serviço.
Como
corolário,
o
acórdão
embargado
aplicou corretamente o entendimento da Corte Superior,
estabelecido no Recurso Especial no 1.172.421/SP (tema
518).
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
A
interessada
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-41.2014.8.26.0408/50003 - Voto no
4
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO